Tribunal: STF
Processo: ADPF 1149
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE. REQUERIMENTOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS. 



Relatório 



    1. A Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho - ABMT (e-doc. 19), a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho - ANAMATRA (e-doc. 22), a Associação Brasileira de Liberdade Econômica - ABLE (e-doc. 63) e o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem - Conima (e-doc. 82) requereram o ingresso na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental como amici curiae.



    2. A Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho - ABMT (e-doc. 19) afirma constituir-se como “entidade de classe instituída em 2019, que identifica como seu objetivo principal o de lutar pela valorização da experiência dos magistrados e pela excelência no exercício de suas atividades, proporcionando aos litigantes um julgamento justo e eficiente, certamente tem interesse destacado no desfecho da ação constitucional para a qual se apresenta” (fl. 5, e-doc. 19).



    3. A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho - ANAMATRA alega que “está em jogo, como se pode ver, a preservação da jurisdição trabalhista, porque o que pretende a ADPF, CONFESSADAMENTE, é que os agentes que ‘escolheram pautar sua relação de trabalho pelos termos estabelecidos na Lei de Franquias’ não estejam submetidos à jurisdição trabalhista para discutir a RELAÇÃO DE TRABALHO fixada nos termos da Lei de Franquias. E se envolve a competência da Justiça do Trabalho, dúvida não pode haver a existência de pertinência temática para ingressar na ação, ainda que esse não seja um requisito para o amicus curiae” (fl. 2, e-doc. 22).



    4. A Associação Brasileira de Liberdade Econômica - ABLE (e-doc. 63) sustenta que “é um instituto sem fins lucrativos, de caráter científico, educativo, técnico, cultural e pluridisciplinar, que reúne acadêmicos interessados na melhora do ambiente de negócios em um ambiente de liberdade econômica. Dentre as suas finalidades, a ABLE visa a colaborar com órgãos públicos a partir do fornecimento de informações técnicas e do intercâmbio de informações. Por ser um instituto que busca aproximar o Direito da Administração e da Economia, são realizados estudos e análises de mercado como meio de interlocução entre as áreas, especialmente no que diz respeito à melhora do ambiente de negócios, à promoção das liberdades econômicas e da concorrência livre como forma de defender interesses difusos e coletivos da sociedade” (fl. 13, e-doc. 68).



    Assinala que “o art. 3º, VI, X, XI e XIII, do Estatuto da ABLE estabelece o objetivo de promover a ‘melhora do ambiente regulatório’, a ‘defesa da concorrência’ e a ‘promoção do debate envolvendo a regulação econômica e as liberdades econômicas’, por meio da ‘colaboração com órgãos públicos, instituições privadas ou entidades científicas ou culturais, em estudos pertinentes a seus objetivos sociais” (fl. 13, e-doc. 63).



    Requer “o recebimento da presente manifestação, em que apresenta, de modo colaborativo, razões técnico jurídicas sobre: (a) o cabimento da presente ADPF; e (b) a necessidade de fixação provisória da Justiça Comum Estadual para dirimir conflitos em que se alegue fraude em contratos empresariais de franquia; a sua admissão no feito como amicus curiae, a fim de colaborar com esta Corte no julgamento de mérito da questão constitucional veiculada nos autos, inclusive com realização de sustentação oral” (fl. 18, e-doc. 63).



    5. O Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem - Conima afirma ser “entidade fundada há quase 30 (trinta) anos e que congrega 70 instituições em seu quadro, atuando em 12 Estados diferentes, buscará contribuir para o presente debate constitucional, aportando a perspectiva daqueles que serão diretamente afetados pela interpretação que será fixada por essa egrégia Corte. Afinal, a via da arbitragem – eleita nos contratos – poderá ser inviabilizada” (fl. 5, e-doc. 82).



    Ressalta que “entre as associadas do Conima, estão grandes representantes do setor, como, por exemplo, (i) CCI (Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional); (ii) a CAM-CCBC (Câmara de Comércio Brasil-Canadá), (iii) a Camarb (Câmara de Arbitragem Empresarial-Brasil), (iv) a Amcham (American Chamber of Commerce for Brazil – São Paulo), (v) a FGV-Câmara de Mediação e Arbitragem, (vi) Câmara de Mediação e Arbitragem da FIESP-CIESP; e (vii) CBMA (Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem)” (fl. 5, e-doc. 82).



    Defende que “os juízes trabalhistas não poderiam ter imposto um formato de trabalho diferente e incompatível com a Lei de Franquia. E mais, jamais deveriam ter apreciado e julgado a lide, sobretudo nos casos em que havia sido firmado contrato com cláusula arbitral. A competência era do Juízo arbitral” (fl. 11, e-doc. 82).



    Requer, “considerado o preenchimento dos requisitos legais do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999 c/c art. 138 do CPC, bem como a notória capacidade do Conima de contribuir para o aperfeiçoamento da jurisdição constitucional, o deferimento do presente pedido de ingresso na condição de amicus curiae. Quanto ao objeto desta ADPF, pontua-se que a eventual existência de cláusula arbitral nos contratos de franquia impõe que se reconheça a competência do Juízo arbitral – em detrimento do Juízo estatal (comum ou trabalhista) – para analisar e julgar a controvérsia jurídica decorrente da relação estabelecida entre franqueado e franqueador, à luz do que se extrai do princípio kompetenz-kompetenz. Sendo assim e levando-se em consideração as características e todos os inúmeros benefícios inerentes à arbitragem, pede-se que Vossa Excelência julgue a presente ação procedente, especialmente em vista do pedido deduzido no item ‘i’ da alínea ‘d’ da petição inicial: reconhecimento da competência do Juízo arbitral mesmo nas ‘demandas em que se alegue fraude ou outros vícios do contrato de franquia’” (fl. 31, e-doc. 82).



    6. Na espécie, trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com requerimento de medida cautelar, ajuizada em 14.5.2024, pelo Partido Novo, contra alegados “atos abusivos do Poder Público, materializados em reiteradas decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho, que têm imposto restrições, limitações e impedimentos à liberdade de agentes capazes de escolherem pautar sua relação de trabalho pelos termos estabelecidos na Lei de Franquias (Lei nº 13.966.2019)”.



    7. Quanto à Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho - ABMT (e-doc. 19), a petição da requerente não veio acompanhada de procuração com poderes específicos para ingresso nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental como amicus curiae (e-doc. 20) e nem mesmo cópia do seu Estatuto Social. Contudo, deixo de conceder prazo para a regularização de representação processual, pelos fundamentos expostos em sequência.



    No Estatuto Social da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho - ABMT, consultado no sítio eletrônico da entidade, constam no art. 4º os seguintes objetivos da associação: 



    “Art. 4º. São objetivos da associação: 



    I – fortalecer o Poder Judiciário e seus integrantes com a defesa de sua condição de Membro de Poder; 



    II – promover ações que digam respeito à unicidade da carreira e tratamento adequado a seus Membros, ativos e aposentados; 



    III – intermediar os interesses dos associados junto a quaisquer órgãos ou entidades públicas ou privadas; 



    IV – patrocinar e representar a defesa dos interesses da categoria e da associação, judicial e extrajudicialmente; 



    V - prestar assistência jurídica aos associados nas questões relacionadas com a atividade profissional; 



    VI - patrocinar ou representar judicial e extrajudicialmente interesses ou direito individual de qualquer associado conforme disposição estatutária, nos termos do art. 5º, XXI da Constituição Federal; 



    VII - promover atividades culturais incentivando o estudo do Direito e debate de questões institucionais e de interesse funcional dos Magistrados, por meio, entre outros, de cursos, convênios, reuniões, simpósios e publicações; 



    VIII - assistir e intermediar a realização de convênios e parcerias para benefícios em grupo aos associados, podendo manter, entre outros, planos de Assistência Médica e de Previdência Privada Complementar e apólices coletivas de seguros de vida, firmando convênios, a título gratuito ou oneroso, em favor de seus associados e de seus familiares; 



    IX – colaborar com outras entidades em defesa dos interesses gerais e regionais da Magistratura Brasileira;”



    No Estatuto da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho - ANAMATRA se estabelecem as suas finalidades:



    “Art. 2º A ANAMATRA tem por finalidade:



    I - congregar magistrados do trabalho em torno de interesses comuns;



    II - promover maior aproximação, cooperação e solidariedade entre os associados;



    III - defender e representar os interesses e prerrogativas dos associados perante as autoridades e entidades nacionais e internacionais;



    IV - pugnar pelo crescente prestígio da Justiça do Trabalho.



    Parágrafo único. A Associação promoverá a realização de atividades sociais, recreativas, esportivas e culturais, incentivando o estudo do Direito e, em especial, o Direito Material e Processual do Trabalho, bem como todos os ramos científicos afins”.



    Observa-se que os objetivos defendidos pela Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho - ABMT e pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho - ANAMATRA são semelhantes, pois atuam na defesa e prerrogativas dos direitos dos magistrados vinculados à Justiça do Trabalho. 



    8. No caso, considerando a razoável duração do processo, admito a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho - ANAMATRA, entidade com representatividade que retrata também os interesses da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho - ABMT, evidenciando-se legítimo o indeferimento do pedido de ingresso no feito como amicus curiae desta última Associação. Ressalto que eventuais dados a serem considerados podem ser trazidos como memoriais ou parecer, impedindo-se, assim, tumultos ou demasias processuais.



    9. Quanto ao requerimento da Associação Brasileira de Liberdade Econômica - ABLE, consta no art. 1º do seu Estatuto Social ser “instituto civil sem fins lucrativos, de caráter científico, educativo, técnico, cultural e pluridisciplinar, criado para desenvolver a pesquisa e aprimorar a interdisciplinariedade entre as Ciências do Direito e da Administração de Empresas, bem como as que a elas se relacionam” (fl. 7, e-doc. 65). 



    10. O Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem - Conima, nos termos da al. a do art. 2º do seu Estatuto Social, tem por objetivo “congregar e colaborar com as instituições associados, orientando, instruindo e as auxiliando com o objetivo de aprimorar o exercício da atividade de implantação, operação e divulgação dos meios extrajudiciais de soluções de conflitos, aqui denominados simplesmente de ‘MECs’” (e-doc. 84).



    11. O objeto da presente arguição consiste em decisões judiciais da Justiça do Trabalho nas quais se alega desconsideração da existência, da validade e da eficácia de pactuações de natureza cível de contratos comerciais de franquia e que reconhecem vínculo empregatício entre franqueado e franqueador. 



    Dentre as diversas finalidades estatutárias das entidades requerentes - Associação Brasileira de Liberdade Econômica - ABLE e Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem - Conima - e o conteúdo dos atos do Poder Público impugnados nesta arguição, ressai inexistir pertinência temática direta para admitir o ingresso nesta arguição das requerentes como amici curiae.



    A pertinência temática também é requisito para a admissão de amicus curiae. Nesse sentido, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.157-MC, o Ministro Celso de Mello realçou que “o requisito da pertinência temática (...) se traduz na relação de congruência que necessariamente deve existir entre os objetivos estatutários ou as finalidades institucionais da entidade autora e o conteúdo material da norma questionada em sede de controle abstrato” (DJ 17.11.2006).



    Reduzir a pertinência temática ao disposto no estatuto das entidades, desconsiderando a sua natureza jurídica e a sua finalidade precípua, colocaria este Supremo Tribunal na condição de ter de admitir sempre toda entidade, em qualquer ação de controle abstrato de constitucionalidade de normas jurídicas, como amicus curiae, bastando incluir-se em seu estatuto a finalidade de defender a Constituição da República.



    12. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica, observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com alteração da Emenda Regimental n. 15/2004.



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.130, Relator o Ministro Celso de Mello, assentou-se: 



    “A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 – que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae – tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional” (DJe 2.2.2011).



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades”. 



    13. Pelo exposto, reconhecidas a relevância da matéria, a pertinência temática e a representatividade da postulante, representada por procuradores habilitados especificamente para essa finalidade, defiro o ingresso da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho - ANAMATRA na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental como amicus curiae.



    Recebo as manifestações apresentadas pela Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho - ABMT, pela Associação Brasileira de Liberdade Econômica - ABLE e pelo Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem - Conima como memoriais. 



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome da peticionária como amicus curiae e dos representantes legais e adotar as providências cabíveis.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora